Tribunal: TCU
Processo: 019.072/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 709/2009, registro Siafi 710550, firmado entre o Ministério da Saúde e o município de Mamborê/PR, e que tinha por objeto a aquisição de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Mamborê/PR, por meio do Convênio 709/2009 (Siafi 710550), que tinha por objeto a aquisição de medicamentos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e arts. 2o, 4o, II, e 8o, da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, 9.3. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 9.4. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.